Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709644-30.2023.8.07.0007 APELANTE: AUTO TECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: IRAN MALDI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta por Auto Tech Centro Automotivo Ltda. contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de Iran Maldi. Nas razões recursais Id. 51595133, a Apelante repete argumentos da petição e inicial e sustenta, em síntese, que são incontroversas as ofensas proferidas pelo Apelado em suas redes sociais. Afirma que se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos divulgados pelo Apelado em rede social denegriram sua imagem e lhe trouxeram os prejuízos financeiros comprovados pelos documentos ld. 159422561. Aduz que não há evidências da má prestação do serviço atribuída à empresa, e mesmo que houvesse, é possível o acolhimento da pretensão indenizatória. Ressalta que os comentários do Apelado extrapolam os limites do aceitável. Conclui que estão comprovados a ilicitude cometida pelo Apelado e o dever de indenizar. Na petição, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à Apelação, já que as provas documentais são suficientes, mantendo-se a r. decisão liminar outrora concedida. É o relato do necessário. Decido. Pede a Apelante a suspensão dos efeitos da r. sentença que revogou a tutela antecipada e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. A sentença em comento começa a produzir efeitos imediatos, pois se encaixa perfeitamente na hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, de modo que não cabe a pretendida suspensão. Ademais, a Apelante requer a concessão de efeito suspensivo sem demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). A simples alegação de há documentos comprobatórios de abuso e ilegalidade das publicações feitas pelo Apelado não ampara o pleito de concessão do efeito suspensivo. Em suma, a Apelante não apresentou fundamentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo e, por isso, o pleito de suspensão deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo a Apelação somente no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora